Tribunal: TJDFT
Processo: 0722421-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria para atualização do cálculo a fim de que, após, fossem expedidos os requisitórios de pagamento. 1.1. Nesta sede recursal a parte ré postula pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o prosseguimento da execução apenas pelos valores indicados pela planilha de cálculo apresentada, com o consequente reconhecimento do excesso de execução.
2. Foi declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública.
3. Na espécie, a condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de verba remuneratória (auxílio alimentação). 3.1. Dessa forma, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais.
4. Assim, não se vislumbra excesso de execução. 4.1. Na apuração do crédito, deverão ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: (a) juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/21.
5. Agravo de instrumento improvido.